Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725341-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707433-53.2021.8.07.0019, promovida por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA em desfavor de JESSICA DOS SANTOS BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238333226), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a imediata suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido no ID 237678076 dos autos de origem. Na oportunidade, o d. Juiz consignou que a executada ainda se encontra no imóvel em situação de vulnerabilidade, especialmente porque tem 5 (cinco) filhos menores que são seus dependentes e que também residem no imóvel. Ademais, em razão das peculiaridades do caso e da condição de vulnerabilidade da parte executada, determinou que fossem expedidos ofícios a CODHAB, à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para que promovam, com urgência, a realocação imediata da família executada em imóvel compatível com as suas necessidades, ainda que de forma provisória, em acolhimento institucional, e, posterior inserção em programas de assistência à moradia, fornecendo as orientações devidas que o caso ensejar, no prazo de 30 dias. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel objeto da lide, conforme comprovação documental acostada aos autos e sentença transitada em julgado, que lhe conferiu o direito à imissão na posse. Alega que, embora regularmente proferida decisão judicial nesse sentido, ainda se encontra privada da posse do bem, o que implica em manifesta violação à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que permanece arcando com os encargos do financiamento do imóvel e com o pagamento de aluguel em outro local, enquanto a agravada ocupa o referido imóvel injustamente. Rebate a alegação de vulnerabilidade da recorrida, afirmando inexistirem provas idôneas nos autos que justifiquem a suspensão da medida executória, tratando-se de posse precária e de má-fé. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no domínio regularmente registrado em seu nome, reconhecido judicialmente - Ação de Reintegração de Posse já transitada em julgado em seu favor - esgotamento da cognição judicial, inclusive em sede recursal, sobre o mérito da ação possessória. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na impossibilidade de usufruir do próprio imóvel, no iminente risco de deterioração do bem e no prejuízo econômico decorrente da ocupação injusta prolongada. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de novo mandado de imissão na posse, com autorização para cumprimento forçado, inclusive mediante uso de meios coercitivos legais. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, observa-se que fora proferida sentença (ID 185930050) julgando parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: 37. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) imitir a autora na posse do imóvel descrito na matrícula n.o 283.126 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) condenar a ré a pagar à autora a quantia equivalente ao valor médio de locação de imóvel similar, a ser apurado em liquidação de sentença, limitado a 1% (um por cento) do valor do imóvel, por mês ou fração, desde o dia 3.10.2021 até a data da imissão da autora na sua posse. Sobre a quantia devida incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento de cada obrigação, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. 38. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 39. Em razão da sucumbência mínima da autora, arcará a ré com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 40. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 41. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil [6]. Disposições Finais 42. Intime-se a ré para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, caso este ainda não tenha sido desocupado. Não havendo a desocupação, expeça-se o competente mandado de imissão de posse. A sentença fora mantida após o julgamento da apelação (ID 219231879), transitando em julgado em 28/11/2024 (ID 219231885). Iniciado o cumprimento de sentença, o juízo proferiu a seguinte decisão: 9. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para determinar a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de que possa constatar se realmente o imóvel indicado nos autos encontra-se desocupado. 10. Caso o imóvel esteja desocupado, no mesmo ato, deverá o oficial de justiça proceder a imissão na posse da autora no referido imóvel. 11. Eventualmente, se a executada ainda estiver no imóvel, deverá ela ser intimada, bem como os eventuais ocupantes, para desocuparem o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da expedição de mandado de despejo compulsório, ficando ainda ciente de que o prazo para eventual impugnação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado. Expedido mandado de constatação, o oficial de justiça certificou, in verbis: Aos 26 de março de 2025, às 14:20, compareci à QUADRA 405, CONJUNTO 08, LOTE 24, RECANTO DAS EMAS/DF e lá estando procedi ao cumprimento do r. mandado, constatando que o imóvel se encontra ocupado. No local fui recebido por pessoa que se identificou como AMANDA DE SOUSA DO CARMO, (61) 99833-3338, a qual indicou os demais moradores: - Amanda de Sousa do Carmo (Comunicante) - 04 netos da comunicante, sendo 02 menores de idade. Os maiores se chamam José Mendes e Ketlen Amanda. - Filho da comunicante com a sua esposa: Lisvaldo Lourenço e Jéssica dos Santos Brito. - 05 filhos de Jéssica e Lisvaldo, todos menores de idade. Sendo assim, há 12 pessoas residindo no local, dos quais 07 são menores de idade. No momento da diligência estavam no respectivo endereço a Sra. Amanda e algumas crianças. Os demais moradores, capazes, estavam trabalhando, conforme informado por Amanda. E, para ficar constando, lavrei o presente auto, que, lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim Oficial de Justiça. Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, foi determinada a expedição do mandado de despejo compulsório, oportunidade em que a executada alegou estar em situação de vulnerabilidade e, com isso, fora proferida a decisão agravada. Consoante certificado pelo oficial de justiça, a agravada não é a única pessoa do núcleo familiar que se encontra trabalhando e, por conseguinte, contribuindo financeiramente para a subsistência da família. Observa-se que há, ao menos, outros 3 (três) adultos que exercem atividade remunerada, cujos vínculos empregatícios e respectivos rendimentos não foram esclarecidos nos autos. Assim, a assertiva de que na residência residem crianças dependentes da executada, isoladamente, não se mostra suficiente para corroborar a alegação de vulnerabilidade que impeça o cumprimento de ordem judicial estabelecida em sentença, porquanto não demonstrada a real situação financeira do núcleo familiar que ocupa o imóvel. Cabe registrar que o processo tramita desde 07/10/2021, sendo certo que fora recebida notificação extrajudicial pela executada em 03/09/2021 (ID 105276624 dos autos de origem), informando que o imóvel fora adquirido pela agravante. Ao longo do processo não se verificou nenhuma intenção da agravada de proceder voluntariamente ao cumprimento da ordem de desocupação ou informado que se encontrava em situação de vulnerabilidade. Somente após a ciência do cumprimento de sentença, em 29/05/2025, fora informada ao juízo a necessidade de se intermediar a realocação do núcleo familiar ocupante do imóvel por meio de expedição de ofícios a CODHAB, à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Cabe salientar que, em se tratando de desocupação individual, não se aplica o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Nesse panorama é o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADPF 828/STF. SUSPENSÃO DAS DESOCUPAÇÕES OU REMOÇÕES COLETIVAS. LEI No 14.216/2021. INAPLICABILIDADE. DESOCUPAÇÃO INDIVIDUAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de verificação e imissão do autor/agravado na posse do bem imóvel objeto dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (ADPF no 828). 3. As decisões proferidas no âmbito da ADPF no 828 têm por escopo ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei n.o 8.245/91. Inaplicabilidade ao presente caso por se tratar de desocupação individual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645112, 0726017-94.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022.) De outro lado, observa-se que a real possuidora do bem se encontra impedida de usufruí-lo, tendo, inclusive que arcar com aluguel de outro imóvel localizado na mesma circunscrição judiciária e com as respectivas prestações do contrato de alienação fiduciária relativo ao imóvel objeto do cumprimento de sentença. Logo, encontra-se duplamente onerada, apesar de existir em seu favor sentença transitada em julgado. Ademais, verifica-se que o contrato de locação firmado pela agravante tem previsão de termo final em 25/08/2025 (ID 73237907), demonstrando a urgência da medida requerida. Do exposto, extrai-se que não se afigura razoável a suspensão da determinação de desocupação do imóvel, porquanto não caracterizada quaisquer circunstâncias que justifiquem o sobrestamento da operação dos efeitos da coisa julgada. A corroborar o entendimento, é o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, rejeitando pedido do agravante para reconhecimento da validade de sua posse e para concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível rediscutir a titularidade do imóvel diante do trânsito em julgado da sentença; e (ii) se a desocupação do imóvel deve ser suspensa em razão de impactos ambientais, sociais e econômicos alegados pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado da sentença inviabiliza a rediscussão da titularidade do imóvel e a alegação de aquisição de boa-fé, pois a matéria já foi definitivamente apreciada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. 4. A ordem de reintegração de posse deve ser cumprida, pois não há elementos concretos nos autos que justifiquem sua suspensão com base em impactos ambientais, sociais ou econômicos, sendo insuficientes alegações genéricas sem a devida comprovação. 5. A concessão de prazo adicional para desocupação exige demonstração de circunstâncias excepcionais e objetivamente verificáveis, não sendo o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão da titularidade do imóvel na fase de cumprimento de sentença. 2. A suspensão da ordem de reintegração de posse exige prova concreta dos impactos alegados, não sendo suficiente a mera invocação de questões ambientais, sociais ou econômicas. 3. A concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel depende da comprovação de circunstâncias excepcionais e justificáveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502. (Acórdão 1983121, 0701376-37.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) (grifo nosso) Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar que a agravada e demais residentes do imóvel situado na Quadra 405, conjunto 08, lote 24, Recanto das Emas, CEP 72631-108 – descrito no ID. De origem n. 105276623 -, procedam à desocupação voluntária do bem no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação por oficial de justiça. Intime-se, com urgência, por oficial de justiça. Transcorrido o prazo sem que haja o cumprimento da ordem, a ser noticiada nos autos originários pela agravante, expeça-se mandado de reintegração de posse compulsório, para cumprimento imediato, autorizando-se o cumprimento forçado, com o uso dos meios coercitivos cabíveis e da força policial, se necessária. As medidas eventualmente necessárias para coibir a retomada do imóvel ficarão à critério da agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Confiro à presente decisão força de mandado judicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025 às 16:09:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora